Tribunal: CARF
Processo: 10940.000515/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000515/2006-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.242 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ARY FANCHIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de cinquenta por cento dos produzidos pelos bens
comuns do casal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), acórdão no 06.19.870, de
06/11/2008 (e-fls. 26/28), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 6/11).
Intimado da referida decisão em 18/11/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 26), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 12/12/2008 (e-fls. 33/35), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Alega concordar com o valor da base de cálculo de seus rendimentos
tributáveis considerada pela autoridade de piso – R$ 17.708,76;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000515/2006-47
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.242 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000515/2006-47

2. Contudo, por se tratar os rendimentos frutos de bem comum alega que
declarou, segundo ditames contidos na legislação de regência, o montante de
50% e sua declaração e o restante na declaração da cônjuge a senhora
BRANCA XAVIER DA SILVA FACHIN, anexando cópia da certidão de
casamento (e-fls. 50) e da Declaração de Ajuste Anual comprovando a
veracidade da sua informação (e-fls. 51/54);
3. Ao final, requer pela improcedência do montante que está sendo lhe cobrado a
título de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física;
4. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos de e-fls.
36/60.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, contudo falta-lhe os demais pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca da tributação na declaração anual de
ajuste dos rendimentos percebidos pelos bens em comum.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a
partir da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do
contribuinte devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o)
exceto nos casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior,
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.242 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000515/2006-47

comprovação de fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou
razões trazidas posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa
dos CARF, tem admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide,
antes do julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James
Marins. Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista
dos Tribunais, 2016, p. 261/262).
Tributação dos rendimentos dos bens comuns ao casal
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 27/28):
Voto
Em pesquisa junto ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil - RFB,
observou-se que o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS emitiu duas DIRF
Retificadoras, uma anterior a emissão do presente Auto de Infração, em 07/07/04, e
outra posterior ao mesmo em 30/03/2006.
Insta observar que a fonte pagadora - INSS - ao retificar novamente a DIRF
informando novos valores de rendimentos pagos ao impugnante e as devidas retenções
na fonte passou a declarar tais valores como efetivamente corretos, conforme
declaração fls. 10.
É de se notar que, mesmo retificando novamente a DIRF, os novos valores declarados
pela fonte pagadora continuam superiores aos declarados pelo impugnante, quanto aos
rendimentos pagos pelo INSS em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme se
demonstra a seguir;
A DIRF é documento declaratório de rendimentos e de retenção dc imposto de renda na
fonte, servindo como prova relativa dos correspondentes valores. Não havendo nos
autos quaisquer elementos que contrariem a informação da DIRF, pelo contrário há
comprovante de rendimentos que corroboram com os valores informados, assim, os
valores declarados em DIRF devem prevalecer.
Dessa forma, o lançamento deve ser alterado para que contemple apenas a parcela
omitida pela autuada no confronto das informações prestadas em sua declaração anual
com aquelas fornecidas pela fonte pagadora na DIRF Retificadora do INSS.
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do lançamento, sendo
exigível o imposto de renda suplementar de R$ 329,59, multa de ofício de R$ 247,19 e
juros no valor de R$ 164,73- cálculo válido até 03/2006.
Razão assiste ao recorrente em suas razões de defesa, tenho em grande conta tal
percepção.
Com efeito, à vista dos documentos que foram adunados aos autos juntamente ao
presente recurso voluntário (e-fls. 50/54) que o montante que foi percebido a título de aluguel
constante na DIRF apresentada pelo INSS em nome do recorrente de R$ 17.708,76, conforme
lhe facultado pelo artigo 6o, II, do Decreto no 3.000/99, foi consignado 50% em sua declaração
de ajuste anual e os outros 50% na da sua cônjuge BRANCA XAVIER DA SILVA FACHIN.
Conclusão
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.242 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000515/2006-47

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE provimento..
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital